Tribunal: STF
Processo: HC 97602
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. DIREITO À
   PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA 691/STF. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
   11.464/2007. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MATERIAL MAIS GRAVOSA.
   ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. É firme a jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de
   impetração sucessiva de habeas corpus sem o julgamento de mérito
   da ação constitucional anteriormente ajuizada. Súmula
   691/STF.
2. Os fundamentos da impetração ensejam a concessão da
   ordem de ofício. A Lei nº 11.464/2007 é de se aplicar apenas a
   fatos praticados após a sua vigência. Quanto aos crimes hediondos
   cometidos antes da entrada em vigor da mencionada
   Lei nº 11.464/2007, a progressão de regime está condicionada ao
   preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP.
   Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
   ofício para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais
   que, no tocante ao delito hediondo praticado em momento anterior
   à Lei nº 11.464/2207, proceda a novo exame dos requisitos para a
   progressão,  nos termos do artigo 112 da LEP.